Tribunal: TJBA
Processo: 8126534-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126534-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO NELSON LUNA GUSMAO e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. CONDUTA ABUSIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO QUE ABRANGE O PROVEITO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico indicado pelo profissional assistente, em caso de patologia grave e degenerativa, configura conduta abusiva da operadora de plano de saúde, sobretudo quando se trata de tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do beneficiário.

Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor às relações entre segurado e operadora, com interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51 do CDC).

É pacífico o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora, a definição da terapêutica adequada ao paciente, não podendo o plano de saúde limitar procedimento indispensável à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

A negativa indevida de cobertura extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral in re ipsa.

Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou exorbitante, razão pela qual deve ser mantido.

Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo justificativa para majoração.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em demandas que envolvem obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários deve abranger o proveito econômico obtido com ambas as condenações.

Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº 8126534-58.2025.8.05.0001, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO

aos apelos pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema